Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS. TEORIA MAIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por empresa suscitada em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o qual foi acolhido.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra em caso de reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015).
3. Foi demonstrada nos autos a inexistência de bens da devedora principal para solver a dívida. 3.1. Quanto à confusão patrimonial, as empresas possuem mesmo endereço e dois sócios em comum, além de atuarem na mesma atividade econômica.
4. Ausente a demonstração de que as empresas agiam de acordo com interesses individualmente considerados. 4.1. Presentes, portanto, os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica de acordo com a teoria maior do art. 50, §2o, do Código Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.